Tribunal: STJ
Processo: 0007580-14.2000.8.25.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2569914 - SE (2024/0048723-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: DISTRIBUIDORA J QUEIROZ LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO JOAO ROCHA MESSIAS - SE001122
MARCUS VINICIUS SOUZA MAMEDE - DF016615
PEDRO MORAES MESSIAS - SE000570
LUCAS SOARES DA PENHA - DF052864
EMBARGADO
: DINAP S/A DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICACOES
ADVOGADOS
: RUY RIBEIRO - RJ012010
ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
PEDRO EUGÊNIO DO NASCIMENTO NETO - SE003397
TRICCIA RAFAELA CHAGAS DIAS - SE005188
MANOEL VIEIRA DOREA - SE002481
FLÁVIA ALMEIDA MELO - SE007071
ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
LUCAS MENICELLI LAGONEGRO - SP390309
THAIS RODRIGUES DA MOTA - SE007676
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - ACÓRDÃO EMBARGADO QUE AFASTOU
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
APLICOU OS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 283/STF, 7 E 211
/STJ - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA -
INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
O apelo recursal somente é cabível quando houver, na
1.
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC (art. 535
do CPC/73).
Na hipótese em tela, o aresto deste órgão fracionário
1.1.
encontra-se devida e suficientemente fundamentado uma vez que
esta eg. Segunda Seção, ao examinar a controvérsia, foi clara ao
sustentar as razões do desprovimento do agravo interno
interposto porquanto conforme entendimento desta Corte Superior
de Justiça, são incabíveis embargos de divergência quando o
Documento eletrônico VDA50424995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 217dede1-e1bc-4113-b502-c113b43c1e18

acórdão embargado - caso dos autos - não ultrapassou o juízo de
admissibilidade e os julgados paradigmas examinaram o meritório
da questão debatida, inexistindo, por essa razão, a indispensável
semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
Embargos de declaração
2.
rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50424995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/09/2025 18:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 217dede1-e1bc-4113-b502-c113b43c1e18

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2569914 - SE (2024/0048723-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: DISTRIBUIDORA J QUEIROZ LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO JOAO ROCHA MESSIAS - SE001122
MARCUS VINICIUS SOUZA MAMEDE - DF016615
PEDRO MORAES MESSIAS - SE000570
LUCAS SOARES DA PENHA - DF052864
EMBARGADO
: DINAP S/A DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICACOES
ADVOGADOS
: RUY RIBEIRO - RJ012010
ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
PEDRO EUGÊNIO DO NASCIMENTO NETO - SE003397
TRICCIA RAFAELA CHAGAS DIAS - SE005188
MANOEL VIEIRA DOREA - SE002481
FLÁVIA ALMEIDA MELO - SE007071
ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
LUCAS MENICELLI LAGONEGRO - SP390309
THAIS RODRIGUES DA MOTA - SE007676
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - ACÓRDÃO EMBARGADO QUE AFASTOU
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
APLICOU OS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 283/STF, 7 E 211
/STJ - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA -
INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
O apelo recursal somente é cabível quando houver, na
1.
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC (art. 535
do CPC/73).
Na hipótese em tela, o aresto deste órgão fracionário
1.1.
encontra-se devida e suficientemente fundamentado uma vez que
esta eg. Segunda Seção, ao examinar a controvérsia, foi clara ao
sustentar as razões do desprovimento do agravo interno
interposto porquanto conforme entendimento desta Corte Superior
de Justiça, são incabíveis embargos de divergência quando o
Documento eletrônico VDA50149151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:05
Código de Controle do Documento: 3d6898d5-ae12-49f4-92c3-938ca694ac37

acórdão embargado - caso dos autos - não ultrapassou o juízo de
admissibilidade e os julgados paradigmas examinaram o meritório
da questão debatida, inexistindo, por essa razão, a indispensável
semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
Embargos de declaração
2.
rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRIBUIDORA J
contra acórdão deste órgão colegiado assim ementado:
QUEIROZ LTDA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
AFASTOU
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E APLICOU OS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 283
/STF, 7 E 211/STJ - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - INSURGÊNCIA
DA AGRAVANTE.
1. O acórdão embargado - exarado pela eg. Terceira Turma - sem
adentrar no exame de mérito da questão subjacente, concluiu pela
incidência, na hipótese em liça, do enunciado das Súmulas 283/STF e 7 e
211/STJ porquanto é , no âmbito inviável do recurso especial, a revisão
da conclusão do tribunal local acerca das condições contratuais
oferecidas pela operadora de saúde para a migração da cobertura do
plano de saúde.
1.1.Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, são
embargos de divergência quando o acórdão incabíveis embargado - caso
dos autos - não ultrapassou o juízo de admissibilidade e os julgados
paradigmas examinaram o meritório da questão debatida, inexistindo, por
essa razão, a indispensável semelhança fático-processual entre os
arestos confrontados. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.

Nas razões do presente apelo recursal, a insurgente repisa o fundamento
acerca da presença dos requisitos necessários ao manejo dos embargos de
divergência. Adiciona que apresentou, adequadamente, o alegado dissídio
jurisprudencial. Entende, portanto, satisfeitos os elementos da divergência e requer, ao
final, o seu provimento a afim de reformar o acórdão embargado. (fls. 11671/11676)
A impugnação está juntada às fls. 11680/11683.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50149151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:05
Código de Controle do Documento: 3d6898d5-ae12-49f4-92c3-938ca694ac37

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
Os embargos de declaração
merecem acolhimento.
não
Nos lindes do artigo 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/1973), o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretende
a embargante.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes desta Corte: AgRg no AREsp
609.464/DF, Rel. Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
MOURA RIBEIRO
, DJe
; EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp
02/06/2015
12/06/2015
552.667/MG, Rel. Ministro
, QUARTA TURMA, julgado em
LUIS FELIPE SALOMÃO
, DJe
.
05/11/2015
10/11/2015
, o
embargado não possui vício a ser sanado
Na hipótese em foco
decisum
pela via dos embargos declaratórios, uma vez que esta eg. Segunda Seção, ao
examinar a controvérsia, foi clara ao sustentar as razões do desprovimento do agravo
interno interposto porquanto, conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça,
são incabíveis embargos de divergência quando o acórdão embargado - caso dos
autos - não ultrapassou o juízo de admissibilidade e os julgados paradigmas
examinaram o meritório da questão debatida, inexistindo, por essa razão, a
indispensável semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
Diante disso, não havendo notícia de alteração na situação fática, não há
razão para modificar a decisão impugnada, bem como por inexistir nenhuma das
máculas prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Finalmente, cumpre alertar à embargante que a interposição de recursos
destituídos de fundamentação idônea será reputada litigância de má-fé.
Do exposto,
os presentes embargos declaratórios.
2.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA50149151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:05
Código de Controle do Documento: 3d6898d5-ae12-49f4-92c3-938ca694ac37

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.569.914 / SE
Número Registro: 2024/0048723-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00075801420008250001
200010800375
200010800375201000204098
200010800375201000204098202200737522
200010800375201000204098202200737522202300701936
201000204098
202200737522
202300701936 75801420008250001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DISTRIBUIDORA J QUEIROZ LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO JOAO ROCHA MESSIAS - SE001122
MARCUS VINICIUS SOUZA MAMEDE - DF016615
PEDRO MORAES MESSIAS - SE000570
LUCAS SOARES DA PENHA - DF052864
EMBARGADO : DINAP S/A DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICACOES
ADVOGADOS
: RUY RIBEIRO - RJ012010
ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
PEDRO EUGÊNIO DO NASCIMENTO NETO - SE003397
TRICCIA RAFAELA CHAGAS DIAS - SE005188
MANOEL VIEIRA DOREA - SE002481
FLÁVIA ALMEIDA MELO - SE007071
ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
LUCAS MENICELLI LAGONEGRO - SP390309
THAIS RODRIGUES DA MOTA - SE007676
Documento eletrônico VDA50399121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:50
Código de Controle do Documento: 3eb629f1-a4a7-48e0-b5fd-71d49fc68d90

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DISTRIBUIDORA J QUEIROZ LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO JOAO ROCHA MESSIAS - SE001122
MARCUS VINICIUS SOUZA MAMEDE - DF016615
PEDRO MORAES MESSIAS - SE000570
LUCAS SOARES DA PENHA - DF052864
EMBARGADO : DINAP S/A DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICACOES
ADVOGADOS
: RUY RIBEIRO - RJ012010
ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
PEDRO EUGÊNIO DO NASCIMENTO NETO - SE003397
TRICCIA RAFAELA CHAGAS DIAS - SE005188
MANOEL VIEIRA DOREA - SE002481
FLÁVIA ALMEIDA MELO - SE007071
ALEXANDRE FIDALGO - SP172650
LUCAS MENICELLI LAGONEGRO - SP390309
THAIS RODRIGUES DA MOTA - SE007676
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura
Ribeiro.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:50
Código de Controle do Documento: 3eb629f1-a4a7-48e0-b5fd-71d49fc68d90